Tribunal: CARF
Processo: 19558.720825/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720825/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.591 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720825/2014-80
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.591 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório da decisão de primeira
instância, que bem descreve a lide:
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multas pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 40.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
De acordo com o relato da autoridade lançadora, as multas aplicadas foram decorrentes
do atraso no fornecimento de dados relativos às cargas ali indicadas, cuja
responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas pela Receita
Federal era da empresa autuada.
Após discorrer sobre o transporte internacional de mercadorias e apresentar os atos
normativos que disciplinam a obrigação considerada inadimplida, a fiscalização
descreveu as condutas consideradas irregulares, que consistem na inclusão de
conhecimentos eletrônicos e na vinculação de manifesto a escalas após o decurso do
prazo para prestar informações sobre veículo, operação ou carga transportada.
Com base nos exames realizados, a autoridade lançadora enquadrou as referidas
condutas no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no
10.833/2003), e aplicou a multa ali fixada para cada registro eletrônico retificado.
Observa-se que o lançamento foi realizado com exigibilidade suspensa, por força de
medida judicial, consoante trecho a seguir reproduzido de sua intimação.
Fica o sujeito passivo notificado de que poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste auto de infração, impugnar o presente lançamento [...] O crédito tributário
lançado através do presente Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa por
força de Antecipação da Tutela concedida nos autos do processo no 0005763-
26.2014.4.01.000/DF da Justiça Federal (art. 151, inciso V do CTN) e foi lançado para
prevenir a decadência, conforme art. 63 da lei 9.430/1996.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 22/11/2014 e, em 08/12/2014,
apresentou impugnação (fls. 47-75) na qual trouxe as seguintes alegações.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo
do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, que
não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como
representante destes para fins de responsabilização por eventuais erros por eles
cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.591 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a omissão de dados na descrição dos fatos.
No relatório da fiscalização não constam informações importantes, necessárias para o
perfeito entendimento da acusação. Assim, não foi observado requisito essencial na
lavratura do auto de infração, o que acarretou prejuízo ao exercício do direito de defesa
da impugnante.
d) Duplicidade de pena pela mesma conduta. A impugnante foi penalizada mais de uma
vez pela mesma suposta infração, pois o lançamento guerreado não levou em
consideração que a multa em foco é aplicável apenas uma vez a cada navio/viagem,
como já decidiu a própria Receita Federal.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa aplicada pela
fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, pois a penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação
ao possível dano causado pela suposta infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu a nulidade do Auto de Infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente, ou ainda, que fosse afastada a
penalidade caracterizadora do alegado bis in idem.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado que
houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante à alegação de denúncia
espontânea, em razão de essa matéria também ter sido objeto da Ação Ordinária no
0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF, impetrada pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CNNT (Centronave), entidade da qual a impugnante fazia parte do
quadro de associados. As demais alegações específicas do processo administrativo
foram conhecidas e improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que anulou a decisão proferida na primeira instância
administrativa, afastando a concomitância parcial declarada, consoante se reproduz:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância e determinar a devolução
do processos à DRJ para que profira novo julgamento.
É o relatório”
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.591 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Em seu novo julgamento, a DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 103-001.622 abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo como reverter
dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito
de defesa.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA DE
NORMA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO.
O julgamento administrativo não comporta a apreciação de suposta ofensa de norma em
pleno vigor a princípio constitucional, eis que a competência para exercer o controle
repressivo da constitucionalidade é privativa do Judiciário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO, OPERAÇÃO E CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO
DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em
relação a cada registro exigido não realizado ou feito em desacordo com a forma e o
prazo definidos na legislação regente, independentemente da quantidade de vezes que
essa infração seja constatada numa mesma escala ou viagem do veículo transportador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 14/09/2021, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
14/10/2021, em caráter preliminar: (1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agência
marítima (ilegitimidade passiva). No mérito, alega: (2) descabimento da multa por denúncia
espontânea; (3) que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e (4) erro material na lavratura do auto de infração.
É o Relatório.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.591 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar as preliminares.
3. Preliminar
3.1. Impossibilidade de Aplicação da Penalidade a Agência Marítima
Alega a recorrente ser, na qualidade de agência marítima, mera mandatária do
transportador no momento do registro das informações junto ao Siscomex Carga, não sendo
possível sua responsabilização por eventuais erros cometidos pelo transportador, tampouco a ele
se equipara para fins de responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade da agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se atualmente
consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos
do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.591 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

4. Mérito.
4.1 Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
O recorrente alega que a multa é incabível pois prestou as informações sobre as
mercadorias antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e que, portanto, houve
denúncia espontânea, o que excluiria a aplicação da penalidade, nos termos do parágrafo
segundo do o art. 102 do Decreto-Lei 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto
nesse particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
4.2. Erro material na lavratura do auto de infração – teoria de infração
continuada.
Requer a recorrente que o auto de infração seja anulado ao menos parcialmente,
pois todas as infrações teriam ocorrido em um único navio/viagem.
Primeiramente cabe registrar que a teoria da infração continuada alegada é própria
do Direito Penal e está ligada a conduta subjetiva do agente.
Já o Código Tributário Nacional, no seu artigo 136, ao tratar da aplicação de
sanção por infrações tributárias, desconsidera a intenção do agente ou responsável como
requisito para a aplicação da devida punição quando utiliza a expressão “independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
O artigo 94, do Decreto-Lei no 37/66, ao tratar das penalidades nele previstas
assim dispõe:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.591 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, a gradação da pena não tem aplicabilidade no Direito Tributário,
pois este adota critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido
do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, rejeitar as preliminares e,
no mérito, NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 430
DF CARF MF
Original